Tribunal: TJDFT
Processo: 0742160-95.2021.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0742160-95.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GUSTAVO CAMPOS DE CARVALHO AGRAVADO: G.A.S CONSULTORIA &amp; TECNOLOGIA LTDA, G.A.S INOVACAO TECNOLOGIA ARTIFICIAL LTDA, G.A.S ASSESSORIA &amp; CONSULTORIA DIGITAL EIRELI, GLAIDSON ACACIO DOS SANTOS, M Y D ZERPA TECNOLOGIA EIRELI, MIRELIS YOSELINE DIAZ ZERPA D E C I S Ã O GUSTAVO CAMPOS DE CARVALHO interpôs Agravo de Instrumento em face de Decisão proferida pelo Juízo da Primeira Vara Cível de Taguatinga, nos autos da Execução n° 0720451-80.2021.8.07.0007, proposta em desfavor de G.A.S CONSULTORIA &amp; TECNOLOGIA LTDA, G.A.S INOVACAO TECNOLOGIA ARTIFICIAL LTDA, G.A.S ASSESSORIA &amp; CONSULTORIA DIGITAL EIRELI, GLAIDSON ACACIO DOS SANTOS, M Y D ZERPA TECNOLOGIA EIRELI E MIRELIS YOSELINE DIAZ ZERPA, que indeferiu a tutela de urgência. O recurso foi interposto sem preparo, porquanto havia pleito de concessão do benefício da gratuidade de Justiça. Contudo, este foi indeferido na Decisão de ID 36740052, na qual a parte recorrente foi intimada a recolher o preparo em dobro, nos termos do artigo 1.007, Parágrafo 4°, do Código de Processo Civil. Não obstante, o apelante manteve-se inerte, consoante ID 37140142. É o breve relatório. Decido unipessoalmente. Com efeito, a legislação processual preceitua que incumbe ao Relator não conhecer de recurso manifestamente inadmissível, nos termos do artigo 932, III, do Código de Processo Civil. O recolhimento das custas processuais tem o objetivo de cobrir as despesas do Poder Judiciário com o processamento do feito. A comprovação do pagamento deve ser feita no momento de interposição do recurso, constituindo-se como requisito extrínseco de admissibilidade, consoante dispõe o artigo 1.007, caput, do Código de Processo Civil. No caso dos autos, foi indeferido o pedido de concessão do benefício da gratuidade judiciária, tendo sido o agravante intimado a promover o pagamento do preparo recursal, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de o recurso ser considerado deserto, conforme preconiza o artigo 99, parágrafo 7o, do Código de Processo Civil. No entanto, o agravante não observou o disposto na mencionada intimação, bem como não interpôs nenhum recurso em face da Decisão monocrática desta Relatoria. Assim, configurou-se o vício formal da deserção, a obstar o conhecimento do recurso. Com essas considerações, NÃO CONHEÇO DO RECURSO, porquanto manifestamente inadmissível, em razão da deserção, na forma dos artigos 99, parágrafo 7o, 1.007, caput, e 932, III, do Código de Processo Civil. Preclusas as vias impugnativas, baixem os autos ao Juízo de Origem. Intimem-se. Desembargador Eustáquio de Castro Relator